Tribunal: TJSP
Processo: 2254162-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empréstimo consignado -Decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos mensais provenientes do empréstimo consignado no benefício previdenciário 170.153.079-9: 010012704389, no valor de R$ 2.101,65, com mensalidades de R$ 52,10, fixando multa de R$ 500,00 para cada desconto no benefício previdenciário, no limite de R$ 10.000,00 - Banco réu impugna tão somente a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empréstimo consignado -Decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos mensais provenientes do empréstimo consignado no benefício previdenciário 170.153.079-9: 010012704389, no valor de R$ 2.101,65, com mensalidades de R$ 52,10, fixando multa de R$ 500,00 para cada desconto no benefício previdenciário, no limite de R$ 10.000,00 - Banco réu impugna tão somente a cominação da penalidade e seu valor - Necessidade de fixação das "astreintes" como mecanismo de efetividade jurisdicional - Pretensão de minoração da multa - Valor fixado (R$ 500,00) que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica do agravante - Limitação em R$ 10.000,00 que se mostra adequada, já que alcançar o teto exige vinte meses de descumprimento - Incidência da penalidade, todavia, a partir de quinze dias após a intimação da imposição da obrigação, condicionada também ao depósito prévio do valor do empréstimo pela parte autora - Recurso parcialmente provido nestes termos.